Tribunal: STM
Processo: 7000905-58.2021.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão julgador: LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-07

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7000905-58.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
AGRAVANTE: OZÉIAS LEÔNCIO FERREIRA
ADVOGADO: PAULO RUBEM MEDEIROS COELHO (OAB: PE22337)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
16/05/2022 a 19/052022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência e Relatoria do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou o Agravo Interno, mantendo na íntegra a Decisão que não
admitiu o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento para o Supremo
Tribunal Federal.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS
Declarou-se suspeito o Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, nos termos do
art. 135 do CPPM c/c o art. 141 do RISTM.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA não participou do
julgamento.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMÍNIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 03/06/2022 17:55:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2127e7325d
Poder Judiciário
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Presidência

AGRAVO Nº 7000905-58.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS
AGRAVANTE: OZÉIAS LEÔNCIO FERREIRA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: PAULO RUBEM MEDEIROS COELHO (OAB/PE 22.337)

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. REITERAÇÃO. PEDIDO
CONTRÁRIO ÀS TESES FIRMADAS PELO STF NO TOCANTE À
REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO. DECISÃO RECORRIDA.
MANUTENÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
Pretensão defensiva de que a Decisão monocrática do Presidente
desta Corte Castrense, que inadmitiu o Recurso Extraordinário com
base no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC, e no art. 6º, inciso
IV, do RISTM, seja revista pelo Plenário.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Tese 660, já decidiu que a
ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido
processo legal tem natureza infraconstitucional, à qual não se
atribui os efeitos da repercussão geral.
Ademais, a Suprema Corte, no Enunciado nº 279, de sua Súmula,
estabeleceu que, para o simples reexame de provas, não caberia
recurso extraordinário.
Tem-se, portanto, conforme entendeu o Excelso Pretório, que, se
existente afronta à Constituição, essa seria apenas reflexa e
indireta, não autorizando a utilização do Apelo Extremo.
Ademais, não obstante a tentativa da Defesa, a hipótese
apresentada se subsome perfeitamente aos precedentes citados, de
modo a não justificar a reforma da Decisão monocrática proferida
pelo Presidente deste Tribunal.
Agravo Interno rejeitado. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato da
Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar o Agravo Interno, para
manter na íntegra a Decisão que não admitiu o Recurso Extraordinário, negando-

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 03/06/2022 17:55:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2127e7325d
lhe seguimento para o Supremo Tribunal Federal.
Brasília, 19 de maio de 2022.

Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Presidente e Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por OZÉIAS LEÔNCIO
FERREIRA, contra Decisão de minha lavra, que não admitiu o Recurso
Extraordinário nº 7000760-02.2021.7.00.000, (evento 8) negando-lhe seguimento
ao Supremo Tribunal Federal, à luz do art. 1.030, inciso I, alínea "a", do
Código de Processo Civil

[1] e do art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do
STM
[2].
Consta nos autos que em 07 de junho de 2016, o Ministério Público
Militar, por meio do ilustre Promotor de Justiça Militar, Dr. Ricardo de Brito A. P.
Freitas, perante o Juízo da Auditoria da 7ª CJM, ofereceu DENÚNCIA contra o réu
supramencionado, dando-o como incurso no art. 308, caput do CPM[3], por 15
(quinze) vezes, na forma do art. 71 do Código Penal comum[4], imputando-lhe o
ato típico de corrupção passiva (autos nº 7000760-02.2021.7.00.0000, evento 1/
documento 2).
A vestibular acusatória discorre que o réu, o qual era escriturário do
Posto do Banco do Brasil do HMAR recepcionou "doações", que em verdade eram
propinas do denunciado Eriberto de Queiroz Marques, em nome da SEQUIPE
(Serviço de Quimioterapia de Pernambuco Ltda) ao HMAR (Hospital Militar de
área do Recife). (autos nº 7000760-02.2021.7.00.0000, evento 1/ documento 2).
O Juiz Substituto da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar de
Recife/PE, em 20 de julho de 2016, promoveu a designação de audiência para
oitiva das testemunhas de acusação e defesa e interrogatório do réu. (autos nº
0000081-23.2012.7.07.0007, evento 3).
Em 18 de agosto de 2017 fora lida e proferida sentença pelo Conselho da
Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar de Recife/PE, condenado o réu
mencionado à 3 anos e 4 meses de reclusão inicialmente no regime aberto.
(evento 4, autos nº 7000753-44.2020.7.00.0000).
Irresignada, a Defesa interpôs Recurso de Apelação, atacando à
Sentença condenatória para ratificar que o réu não quis participar de qualquer
prática delituosa, assim como os depósitos em sua conta foram apenas para
viabilizara liberação dos recursos necessários ao pagamento de despesas diárias
do HMAR. (evento 15, dos autos de nº7000753-44.2020.7.00.0000).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, representada pelo douto
Procurador de Justiça Militar, Dr. Ricardo de Brito A.P. Freitas, manifestou-se pelo
desprovimento do Recurso de Apelação, com o escopo de manter a respeitável
sentença (evento 17, dos autos de nº 7000753-44.2020.7.00.0000).
A Corte Castrense, por meio do acórdão, exarado em 19 de fevereiro

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 03/06/2022 17:55:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2127e7325d
de 2020, no mérito por unanimidade, em negar provimento aos Apelos defensivo e
ministerial, para manter na íntegra a Sentença hostilizada por seus próprios e
jurídicos fundamentos (evento7, dos autos de nº7000753-44.2020.7.00.0000).
Em 29 de junho de 2021 a Defesa interpôs Embargos de Declaração,
face ao acórdão emanado pela Corte Castrense, sustentando a existência de
omissão naquele, perquirindo o acolhimento e provimento para saná-la (evento 1,
autos de n° 7000454-33.2021.7.00.0000).
O MPM, intimado em 12 de agosto de 2021 (evento 8), representado
por meio da douta Sub Procuradora-Geral de Justiça Militar, Drª Herminia Celia
Raymundo, apresentou contrarrazões na mesma data (evento 9, autos n° 7000454-
33.2021.7.00.0000).
A Corte Castrense, em 24 de setembro de 2021, por unanimidade, por
unanimidade, rejeitou a preliminar de não conhecimento, suscitada pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar. No mérito, por unanimidade, rejeitou os
Embargos de Declaração opostos por OZÉIAS LEÔNCIO FERREIRA, mantendo
inalterada a Decisão hostilizada, por seus próprios fundamentos, nos termos do
voto da Relatora Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
(evento 25, autos n° 7000454-33.2021.7.00.0000).
Inconformada, a Defesa interpôs Recurso Extraordinário em 18 de
outubro de 2021 (evento 34, autos n° 7000454-33.2021.7.00.0000), o qual gerou o
número de nº 7000760-02.2021.7.00.0000, afirmando, em suas razões, o
ferimento dos princípios constitucionais do devido processo legal (art.5º, LIV, da
CF[5]), do contraditórios e da ampla defesa (art.5º, LV, da CF[6]).
O Superior Tribunal Militar inadmitiu o Recurso Extraordinário,
negando-lhe seguimento para o Supremo Tribunal Federal, com esteio do
art.1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil
[7], e do art. 6º, inciso IV,
do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar
[8].
Aduz:
"Em decisão monocrática do Excelentíssimo Senhor Ministro
Presidente do Superior Tribunal Militar não admitiu-se o Recurso
Extraordinário manejado pelo Agravante, negando-lhe seguimento
para o Superior Tribunal Federal pelos seguintes fundamentos: a)
inexistência de repercussão geral quanto à alegação de ofensa aos
princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa
e do devido processo legal, quando o julgamento da causa
depender de prévia análise da adequada aplicação de norma
infraconstitucionais, como na espécie. (grifo nosso) b) Tema 660
"Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à
suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos
limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da
causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das
normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral." (ARE
748371 RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, julgado em 6/6/2013)
(Grifos nossos).
Aclara:
"Diante dos fundamentos acima reproduzidos, o Recurso
Extraordinário não foi admitido, negando-lhe seguimento ao Supremo

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 03/06/2022 17:55:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2127e7325d
Tribunal Federal, à luz do art. 1.030, inciso I, alínea 'a', do Código de
Processo Civil e do art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar.".
Afirma:
"O Agravante alegou na inicial do pedido revisional, bem como em
embargos de declaração e, por fim, no recurso extremo para o STF,
que parte das provas não foram apreciadas nas instâncias judiciais -
folhas 578 a 717 (139 laudas) dos volumes 23 a 27 do processo
originário (0000081-23.2012.7.07.0007).".
Esclarece:
"Em todas as oportunidades em que este e. Tribunal Superior decidiu
sobre os pedidos não apontou em que ponto da sentença de origem ou
em vários acórdãos proferidos houve avaliação das provas apontadas
como 'invisíveis'.".
Reitera:
"Todas as vezes, sem exceção, afirma-se que o conjunto probatório foi
amplamente analisado nas instâncias judiciais, mas a verdade é que
um conjunto substancial de documentos continuam sem a
devida avaliação, chegando-se a afirmar no Acórdão que julgou os
embargos de declaração nº 7000454-33.2021.7.00.000 que: '...cabe
ressaltar, ad argumentandum tantum, ser desimportante, à luz da
Sentença e do Acórdão condenatórios, eventual comprovação de que
os supostos valores doados pela SEQUIPE foram revertidos em
benefício do HMAR, porquanto a vantagem indevida característica
do tipo penal consistiu na manutenção da SEQUIPE como a sociedade
empresária que obteve as guias expedidas em maior número pelo
Fundo de Saúde do Exército'.".
Explica:
"Não se pode cair na armadilha do economicismo com a aplicação
generalizada do art. 1.030, inciso I, alínea 'a', do CPC, pois por mais
que essa corte castrense se esforce para promover a justiça, há casos
que precisam ser apreciados pelo STF, sendo muitas vezes o único
caminho para a correção de eventuais erros de julgamento, como é o
caso em espécie.".
Menciona:
"Se for admissível deixar de apreciar parte do conjunto probatório em
processo penal não estaremos mais em um sistema acusatório, pois
concede-se o poder de primeiro decidir e depois escolher as provas
que melhor se ajustam a tese escolhida, revelando assim um
julgamento inquisitorial.".
E ao final lança o seguinte apelo:
"Por fim, o Agravante não tem intuito protelatório em interpor os
recursos que a legislação autoriza, até mesmo porque está cumprido
pena. Por outro lado, não pretende que a Suprema Corte faça um novo
julgamento debruçando-se em provas produzidas em juízo e sem
qualquer mácula, pois sua intenção é justamente que parte delas

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 03/06/2022 17:55:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2127e7325d
sejam avaliadas, dizendo esta corte castrense se os documentos
comprovam ou não a aplicação dos recursos no Hospital Militar de
Área do Recife, como o fez em relação as provas produzidas pelo réu
Cel R1 Francisco Madeiro.".
A PGJM, representada pelo ilustre Subprocurador-Geral da Justiça
Militar, Dr. Edmar Jorge de Almeida, intimada em 14 de dezembro de 2022
(evento 8), apresentou contrarrazões na mesma data. (evento 9).
Manifesta-se:
"Interpõe-se AGRAVO INTERNO contra a respeitável decisão proferida
pelo Sua Excelência, o Ministro Presidente dessa Augusta Corte
Castrense, pela qual não admitiu o Recurso Extraordinário 7000760-
02.2021.7.00.0000 - interposto pelo Dr. Paulo Rubem Medeiros Coelho
(OAB/PE 22337) em favor de OZÉIAS LEÔNCIO FERREIRA, contra
Acórdão lavrado nos autos dos Embargos de Declaração de nº
7000474-33.2021.7.00.0000, DJe nº 136/2021, os quais rejeitados por
unanimidade pelo Plenário, para manter incólume a Decisão
hostilizada que não conheceu da Revisão Criminal nº 7000753-
44.2020.7.00.0000..".
Assevera:
"Negou-se seguimento ao Pretório Excelso do Apelo Extremo, com
fulcro no art. 1030, incisos I, alínea 'a', do Código de Processo Civil, no
art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do STM, e no art. 102, inciso
III, alínea 'a', da Constituição Federal, por vislumbrar que não restou
preenchido o requisito da repercussão geral no tocante à suposta
ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido
processo legal.".
Corrobora:
"Consigna o zeloso causídico que sobreleva inequívoca à violação à
Lex Magna, porquanto um conjunto substancial de documentos não
foram apreciados nas instâncias judiciais - folhas 578 a 717 (139
laudas) dos volumes 23 a 27 do processo originário (0000081-
23.2012.7.07.0007).".
Ressalta:
"No mérito, nihil obstat, razão não assiste ao Agravante, haja vista que
a matéria vertida no Apelo Extremo não atende o pressuposto da
repercussão geral, uma vez que a questão colocada não ultrapassa os
limites subjetivos da causa.".
Destaca:
"Ora, quanto à ventilada afronta aos princípios constitucionais
elencados, verifica-se, da análise dos argumentos trazidos pelo
Recorrente, que somente revolvem questões probatórias e de mérito
exaustivamente discutidas durante o trâmite processual, cuja
consequência resulta na aplicação da Súmula nº 279 do Excelso
Pretório - 'Para simples reexame de prova não cabe Recurso
Extraordinário'...".
Narra:

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 03/06/2022 17:55:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2127e7325d
"Os fundamentos do decisório hostilizado estão assentados em
julgados do Supremo Tribunal Federal que, expressamente, afastam
do bojo da repercussão geral, tentativas como as encampadas pelo
prestimoso advogado, de reapreciação de matéria
infraconstitucional.".
Sustenta:
"Não se destina o Recurso Extraordinário à revisão de decisões que se
consideram injustas, como se constituísse a Suprema Corte em mais
uma instância de impugnação, senão encarregada de assegurar o
império e a unidade do direito constitucional.".
Finaliza, requerendo:
"Motivos expendidos, é o pronunciamento da PGJM pelo conhecimento
e remessa do presente Agravo Interno ao Supremo Tribunal Federal,
nos termos do § 4º do art. 1.042 do CPC e § 4º do art. 135 do
Regimento Interno do STM, e, no mérito, pelo seu desprovimento, haja
vista que o Recurso Extraordinário a que ele se refere não preenche o
requisito da repercussão geral e, ainda, porque a suposta ofensa à
Constituição Federal é meramente reflexa - repita-se à exaustão -
passando pela análise da legislação infraconstitucional, o que é vedado
na via extraordinária, configurando, em essência, mera pretensão de
reexame do conjunto fático-probatório.".
É o Relatório.

VOTO
O recurso é tempestivo e atende ao requisito do art. 1.030, § 2º, do
CPC
[9] e do art. 123, inciso IV, do RISTM
[10].
Pretende a Defesa que a Decisão agravada seja reconsiderada, com o escopo de se
admitir o Recurso Extraordinário interposto, remetendo-o ao Supremo Tribunal
Federal para apreciação e julgamento; ou subsidiariamente, que o presente
Agravo seja submetido ao Plenário desta Corte, de modo a reformar a retro citada
decisão, conhecendo e dando prosseguimento ao Recurso Extraordinário ajuizado.
Em que pesem os argumentos do Agravante, nada há a reparar nos
fundamentos do Decisum vergastado.
Mantenho a Decisão guerreada, a qual espelha o uníssono
entendimento do STF sobre a matéria, não havendo que se falar em
reconsideração, muito menos em reforma. Frise-se, por oportuno, que os
fundamentos elencados em seu bojo refletem o inteiro teor do TEMA 660, do STF.
Da Decisão recorrida extraem-se os seguintes trechos:
"(...) A irresignação mostra-se cabível e adequada, uma vez que a
Petição foi proposta por Parte legítima e interessada, sendo, ademais,
tempestiva.
(...)".
O prequestionamento nada mais é senão a alegação prévia e análise
pelo órgão julgador a quo da matéria de interesse do recorrente. Representa a
necessária submissão da questão aos Tribunais inferiores, a fim de que a mesma

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 03/06/2022 17:55:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2127e7325d
seja passível de conhecimento pelos Tribunais de Superposição, nas vias recursais
especialíssimas.
A matéria foi outrora ventilada e pode ser sentida no Acórdão
publicado nos autos nº 7000454-33.2021.7.00.0000, evento 25 (Embargos de
Declaração); restando comprovado que a Augusta Corte Castrense a enfrentou. O
MPM aborda o tema em sua peça, explicitando o respeito a este requisito.
Atendido assim, pelo Apelo extremo, o requisito do prequestionamento.
A Defesa sustenta a presença da repercussão geral em razão das
supostas ofensas aos princípios constitucionais, o que transcenderia os limites
subjetivos da lide. Seriam eles os princípios constitucionais do devido
processo legal (art. 5º, LIV, da CF

[11]), do contraditório e da ampla defesa
(art. 5º, LV, da CF).
Não merece acolhida, eis que o STF já se manifestou pela
inexistência de Repercussão Geral.
O julgamento do ARE 748.371- RG entendeu pela inexistência de
repercussão geral quanto à alegação de ofensa ao direito adquirido, ao ato
jurídico perfeito e à coisa julgada, bem como aos princípios da legalidade, do
contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o
julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas
infraconstitucionais, como na espécie.
Eis a ementa do julgado:
Tema 660:
"Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à
suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal.
Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada
aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão
geral." (ARE 748371 RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, julgado
em 6/6/2013) (Grifos nossos).
O Supremo Tribunal Federal continua na tese:
"(...) na hipótese de suposta ofensa ao princípio do devido
processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não há
repercussão geral quando, para a análise dos referidos princípios, for
necessário o cotejo de matéria infraconstitucional, o que é vedado por
meio de Recurso Extraordinário.', in verbis:
'AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279
DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA
REFLEXA. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA.
O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do
STF, por demandar o reexame de fatos e provas. O Supremo Tribunal
Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que
suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla
defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a
violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta
repercussão geral, o que inadmissível o recurso extraordinário." (RE

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 03/06/2022 17:55:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2127e7325d
748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1/8/2013).".
Claro está que a tese firmada pelo STF, no referido precedente, aplica-
se ao presente feito.
Mostra-se acertada a Decisão agravada ao negar seguimento ao Recurso
Extraordinário, tendo em vista o adequado enquadramento da questão debatida
àquela descrita na jurisprudência da Egrégia Corte.
Oportunamente, colaciono o seguinte trecho do voto do Ministro
CELSO DE MELLO, Relator do Agravo na Reclamação nº 30.867, julgado pela
Segunda Turma, em 6 de maio de 2019, no qual explicita a necessidade de o
Agravante demonstrar que a tese firmada pelo STF não se aplica ao caso concreto:
"(...) a interposição do agravo interno objetiva viabilizar a
formulação de juízo de retratação pelo Presidente ou Vice-
Presidente do Tribunal recorrido ou a reforma da decisão
agravada pelo órgão colegiado previsto em seu regimento
interno, ensejando-se ao recorrente, desse modo, a
possibilidade de demonstrar a eventual existência de distinção
entre a controvérsia jurídica versada no caso concreto e a tese
firmada no paradigma invocado como fundamento para negar
trânsito ao apelo extremo".
Ao longo da petição, ao contrário do quanto acima preconizado, o
Agravante insiste nas mesmas teses apresentadas no Apelo Extremo, nada
trazendo de novo a alterar o entendimento que não o admitiu, com base na alínea
"a", do inciso I, do art. 1.030, do CPC
[12].
O Recorrente não logrou êxito em demonstrar violação aos preceitos
constitucionais elencados, evidenciando, por outro lado, a intenção de revolver
questões já pacificadas pela Suprema Corte, referentes à aplicação de norma
infraconstitucional, o que se sabe incabível em sede de recurso extraordinário.
Ante o exposto, rejeito o Agravo Interno, mantendo íntegra a Decisão
que não admitiu o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento para o
Supremo Tribunal Federal.

[1] Art. 1.030. Recebida a petição do recurso (...) os autos serão
conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que
deverá:
I - negar seguimento: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o
Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de
repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão
que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal
Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluída pela Lei nº
13.256, de 2016) (Vigência)
(...)

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 03/06/2022 17:55:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2127e7325d
[2] Art. 6º São atribuições do Presidente:
(...)
IV - decidir sobre a admissibilidade de Recurso Extraordinário,
observado o disposto nos arts.131 a 134
[3] Art. 308. Receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente,
ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela
vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem:
Pena - reclusão, de dois a oito anos.

[4] Crime continuado
Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão,
pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de
tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os
subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a
pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas,
aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços. (Redação
dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

[5] Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos
seguintes:
LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido
processo legal;
[6] Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos
seguintes:
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos
acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes;
[7] Art. 1.030. Recebida a petição do recurso (...) os autos serão
conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que
deverá:
I - negar seguimento: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o
Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de
repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 03/06/2022 17:55:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2127e7325d
que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal
Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluída pela Lei nº
13.256, de 2016) (Vigência)
(...)

[8] Art. 6º São atribuições do Presidente:
(...)
IV - decidir sobre a admissibilidade de Recurso Extraordinário,
observado o disposto nos arts.131 a 134

[9] Art. 1. 030. Recebida a petição (...) os autos serão conclusos ao
presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
(...)
§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá
agravo interno, nos termos do art. 1.021.

[10] Art. 123. Cabe Agravo Interno:
(...)
IV - contra decisão do Presidente que aplica a sistemática da repercussão
geral na admissibilidade do Recurso Extraordinário.
[11] Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos
seguintes:
LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido
processo legal;
[12] Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do
tribunal, o recorrido será
intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias,
findo o qual os autos serão
conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que
deverá:
I - negar seguimento:
a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o
Supremo Tribunal Federal não a.
tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso
extraordinário interposto contra
acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 03/06/2022 17:55:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2127e7325d
Tribunal Federal exarado no
regime de repercussão geral